Tribunal: TJBA
Processo: 8002540-62.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002540-62.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA SOLIDADE SANTOS MACENA

Advogado(s)
:
ISANA GUIMARAES RODRIGUES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO. VALIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, em demanda que discute a validade de contrato de empréstimo consignado, sob alegação de fraude na contratação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a realização de perícia grafotécnica em cópia digitalizada de contrato configura cerceamento de defesa; estabelecer se a não realização de audiência de instrução para colheita de depoimento pessoal implica nulidade processual; determinar se o contrato de empréstimo consignado é válido diante das provas produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica realizada em documento digitalizado é válida quando as imagens são idôneas e permitem análise técnica adequada, inexistindo vedação legal à sua utilização.

4. O art. 10 da Resolução nº 4.474/2016 do BACEN autoriza o descarte do documento original após digitalização, legitimando a prática adotada pelas instituições financeiras.

5. O laudo pericial judicial, elaborado com base em critérios técnicos e múltiplos elementos gráficos, conclui de forma categórica pela autenticidade da assinatura aposta no contrato.

6. A Apelante não apresenta prova técnica capaz de infirmar a conclusão pericial, limitando-se a impugnações genéricas, insuficientes para afastar a validade do laudo.

7. O Juiz, como destinatário final da prova, pode valorar a suficiência do conjunto probatório para formar seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC.

8. A não realização de audiência de instrução, não configura cerceamento de defesa, quando a prova pericial é suficiente e a oitiva da parte se mostra inútil ou meramente reiterativa, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

9. A prova pericial, aliada à comprovação do crédito do valor do empréstimo na conta da apelante, evidencia a existência de manifestação de vontade e a regularidade da contratação.

10. A validade do contrato afasta a ilicitude dos descontos realizados e, por conseguinte, o dever de indenizar ou de restituir valores.

IV. DISPOSITIVO

11. Afasto as preliminares suscitadas. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, 371, 85, §11, e 98, §3º; Resolução BACEN nº 4.474/2016, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8023981-33.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8054563-52.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 27.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000127-56.2020.8.05.0009, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 28.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8002540-62.2021.8.05.0088
,
na qual
figura como Apelante
MARIA DA SOLIDADE SANTOS MACENA
,
sendo
Apelad
o o

BANCO FICSA S/A. (atual BANCO C6 CONSIGNADO S.A.).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
afastar a preliminar suscitada e N
EGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.